Tribunal: STF
Processo: RE 99427
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
-JUSTIÇA DO TRABALHO. EMBARGOS DECLARATORIOS.
-DISSIDIO COLETIVO. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS
DECLARATORIOS AO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SUSCITANDO
OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A OMISSAO, NO ENTANTO, NÃO FOI DO
ACÓRDÃO, ÚNICA QUE PODE SER CORRIGIDA MEDIANTE EMBARGOS, MAS DOS
LITIGANTES QUE, NAS SUAS ALEGAÇÕES ANTERIORES, NÃO HAVIAM ARGUIDO
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.